Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No 840/2011. LEI 14.131/2021. LIMITE 35% DA REMUNERAÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO ULTRAPASSADA. MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE. RESTRIÇÃO. INCABÍVEL. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os descontos em folha de pagamento são regulados, no Distrito Federal, pela lei complementar distrital no 840/2011 e pela lei 14.131/2021, devendo se limitar a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios.
1.1. No caso dos autos, os descontos efetivados diretamente no contracheque da agravante não ultrapassam o referido limite, devendo ser indeferido pedido antecipatório para que sejam suspensos.
2. São legítimas as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, a restrição legal dos empréstimos consignados, conforme entendimento constante do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com o exercício do contraditório, para que se verifique a existência de autorização contratual do mutuário apta a legitimar a realização dos descontos em conta corrente ou a alegação de descumprimento da Resolução CMN no 4.790/2020.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.